Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750567-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIO ROCHA JUNIOR contra decisão de ID 218387657 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto em face de LINDALVA MARCULINA DA SILVA, que condicionou a liberação da quantia depositada judicialmente pela agravada, a título de ressarcimento de emolumentos cartorários, à prestação de caução. Afirma, em suma, que dispendeu a importância de R$ 421,31 para o registro da penhora; que, após decisão determinando o ressarcimento de tal importância, a agravada efetuou o depósito judicial; que tem direito ao levantamento da quantia independentemente de caução, nos termos do art. 521, III, do CPC, uma vez que os recursos interpostos pela agravada nos autos principais não foram providos e o agravo interposto contra a decisão do Desembargador Presidente dessa eg. Corte, que inadmitiu o Recurso Especial interposto, não foi conhecido por intempestividade; que o valor é ínfimo e não se mostra razoável a exigência de caução, mormente diante da natureza ressarcitória da verba discutida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a liberação, sem exigência de caução, da importância depositada a título de registro da penhora, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66671119). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que a discussão sobre a prescindibilidade da prestação de caução analisada no Agravo de Instrumento n. 0731885-82.2024.8.07.0000 se restringe à verba honorária executada nos autos principais e possui fundamento na natureza alimentar do crédito. Nos presentes autos, todavia, o agravante pretende a liberação do valor posteriormente depositado, a título de ressarcimento das despesas cartorárias decorrentes do registro da penhora, no valor de R$ 421,31, consoante comprovante de depósito judicial de ID 213302279, com fundamento no art. 521, III, do CPC. Tem-se, assim, que a questão discutida nos presentes autos é diversa da matéria analisada no citado Agravo de Instrumento n. 0731885-82. No cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende, em regra, de caução suficiente e idônea, na forma prevista no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. O artigo 521, III, do Código de Processo Civil, por seu turno, possibilita a dispensa da aludida caução, quando houver pendência de julgamento de agravo que inadmitiu Recurso Especial ou Extraordinário. Na hipótese, a parte agravante informa que a executada/agravada interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, contra a decisão do e. presidente deste Tribunal de Justiça, que inadmitiu o seu recurso especial, e que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o agravo interposto não fora conhecido em razão da sua intempestividade (ID 211476811, dos autos de origem), estando pendendo o julgamento de agravo interno contra a decisão monocrática de não conhecimento, o que admite a dispensa da caução, nos termos da lei, salientando, ainda, a inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, por se tratar de valor ínfimo (R$ 421,31). Com efeito, não se vislumbra potencial irreversibilidade na liberação pleiteada, diante do pequeno valor a ser liberado, cuja responsabilidade pelo pagamento já foi reconhecida na decisão de ID 214474240 (autos de origem), tratando-se, portanto, de valor incontroverso. Assim, “[a]usente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível permitir que o exequente realize o levantamento de valores nos autos do cumprimento de sentença independentemente do oferecimento de caução” (Acórdão 1812816, 07403848920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024). Contudo, a despeito da probabilidade do direito, verifica-se ausente o risco de dano a justificar a antecipação dos efeitos da tutela (requisito cumulativo), vez que não demonstrada a premente necessidade do agravante no recebimento da quantia, para a sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora